Tribunal: CARF
Processo: 15540.000205/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000205/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ BATISTA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000205/2010-35
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que apreciando a defesa do sujeito passivo julgou improcedente a impugnação ao
lançamento relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é decorrente de apuração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários com Origem Não Comprovada, caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituição financeira, em relação às quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e em sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Na impugnação apresentada advoga o contribuinte, citando doutrina e
jurisprudência, preliminar de nulidade do lançamento por considerar que a autoridade fiscal
praticou conduta inconstitucional ao proceder à quebra de seu sigilo bancário, sem autorização
do poder judiciário e também que a autoridade fiscal lançadora teria deixado de discriminar que
elementos levaram à lavratura da autuação, inclusive omitindo fatos ou definindo-os como meras
presunções, baseada em indícios sem determinar a matéria tributável. Na sequência afirma que
deixaram de ser considerados valores que teriam sido devidamente comprovados, anexando
planilha discriminatória de tais valores e diversos comprovantes de depósitos bancários. Ao final
contesta a aplicação da multa no percentual de 75%, que entendeu tratar-se de multa
indevidamente qualificada, sem a necessária comprovação de dolo, fraude ou simulação.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde volta a contestar o lançamento tributário e apresenta
questionamentos pertinentes ao julgamento de piso, que afirma ter cometido equívocos, tais
como: falta de apreciação das provas produzidas; deixar de acatar a origem comprovada dos
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

depósitos demonstrando a inexistência de omissão de rendimentos e inobservância da
razoabilidade. Quanto ao lançamento, é suscitada sua nulidade por vício material, devido suposta
descrição defeituosa ou lacunosa dos fatos, que impediriam o recorrente de ter o real
discernimento e compreensão dos fatos que lhe foram imputados, desconhecendo as razões
expostas, haja vista, segundo afirma, não constar da autuação os valores de bases de cálculo
mês/mês a indicar relação dos depósitos sem origem comprovada detalhadamente. Também é
requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob argumento de
que teria sido proferida sem qualquer fundamentação, onde os julgadores limitaram-se a afirmar
que a impugnação careceria da comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias e que as provas carreadas deixaram de ser apreciadas, tendo sido desconsideradas, sem
análise por parte do julgador. Afirma que o Acórdão guerreado não demonstra seus fundamentos,
tendo sido proferido sem a devida motivação e/ou conhecimento das provas por ele apresentadas,
que entende contundentes, ferindo seu direito ao contraditório. Preterindo assim o seu direito de
defesa. Na sequência, volta a afirmar que os depósitos realizados em sua conta são oriundos da
atividade de representante comercial que exerce, os quais têm origem nos recebimentos
efetuados para posteriormente serem repassados aos fornecedores de madeira (madeireiras do
estado do Pará), onde atuava como transportador e representante. Assim, argumenta que havendo
comprovação de origem, deveria a fiscalização concorrer em demonstrar que os recursos
transitados são rendas, como por exemplo: intimar as respectivas madeireiras indicadas para
averiguar possíveis relações comerciais e de que modo são liquidadas. Advoga que não se deve
considerar a simples omissão de depósitos bancários isoladamente, devendo a fiscalização
utilizar-se de outros meios a comprovar que os créditos bancários constituem renda tributável;
não havendo qualquer prova cabal na busca da verdade material. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Antes da análise do presente recurso, cumpre preliminarmente esclarecer que as
decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
NULIDADES
Apresenta a recorrente várias circunstâncias que entende ensejadoras de
declaração de nulidade do lançamento. Entretanto, analisando os autos é de fácil constatação que
o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, quais sejam:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Há que se destacar que todas as fases processuais preconizadas na norma foram observadas, pois
antes mesmo da ciência da autuação foi concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a
fiscalização. Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
É suscitada a nulidade do lançamento por vício material, devido a suposta
descrição defeituosa ou lacunosa dos fatos, que impediriam o recorrente de ter o real
discernimento e compreensão dos fatos que lhe foram imputados, desconhecendo as razões
expostas, Segundo afirma o recorrente, não consta da autuação os valores de bases de cálculo
mês/mês a indicar relação dos depósitos sem origem comprovada detalhadamente. Verificando o
Auto de Infração é de fácil constatação que na “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)” há expressa informação do meses em que foram
apuradas as omissões e respectivos valores, tudo após a compensação dos valores apresentados
pelo então fiscalizado e devidamente comprovados, sendo objeto do lançamento exatamente
aqueles que não devidamente provados. Ainda neste mesmo campo do Auto de Infração, há
expressa remissão ao “Termo de Verificação e Constatação Fiscal”, anexo e parte integrante do
auto, onde são relatados todos os procedimentos adotados durante a auditoria fiscal, o
cotejamento entre a movimentação financeira do contribuinte e toda a documentação por ele
apresentada e os valores apurados do lançamento, cuja origem não foi devidamente comprovada.
Também há que repisar o fato de que, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso ora sob
análise, o autuado demonstra pleno conhecimento dos fatos e valores relativos à autuação,
apresentando argumentos de defesa que evidenciam a total ciência e compreensão dos fatos e
razões de tal lançamento, não se devendo assim ser acatada tal preliminar de nulidade.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE PISO
É requerida a anulação da decisão proferida pela autoridade julgadora de piso, sob
argumento de que teria sido proferida sem fundamentação e que o Acórdão exarado teria sido
proferido sem a devida motivação e/ou conhecimento das provas apresentadas, em prejuízo ao
direito ao contraditório. Da mesma forma que no item anterior, a simples leitura do Acórdão
recorrido não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir. Primeiramente é
esclarecido em tal decisão que os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos, entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente. Foi consignado no julgamento que deveria existir a perfeita vinculação entre
os depósitos propriamente ditos e o fato econômico que originou os créditos e que, do exame de
tais documentos, verificou-se que a fiscalização acatou diversos depósitos como efetivas
transferências do contribuinte para as empresas, com base nas declarações emitidas pelas
madeireiras localizadas no Estado do Pará. Entretanto, especificamente quanto aos documentos
colacionados à peça impugnatória, diferentemente dos demais casos acatados pela fiscalização,
não consta nenhuma declaração nos autos emitida pela pessoa jurídica que permitisse o cotejo
com tais depósitos, para fins de comprovação do respectivo lastro e origem. Assim, em que pese
haver comprovantes de depósitos, não é possível cruzar os valores depositados com aqueles
declarados pela empresa, justamente porque o contribuinte não providenciou a citada declaração,
motivo pelo qual não foi possível a consideração de tais documentos. Conforme se percebe, a
decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada,
sendo que, na peça recursal ora objeto de análise, mais uma vez, o recorrente demonstra
completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatada também tal preliminar.
MÉRITO
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para
o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices
ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origem sem
apresentação de toda documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei.
A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o
verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a
72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte
comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. Assim, caberia ao autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação,
momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de
fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria instruir sua defesa
apresentando todos as provas que em se fundamentou sua defesa, bem como, os documentos que
respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos normativos pertinentes à
matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Foi apontado no julgamento de piso que deve haver a perfeita vinculação entre os
depósitos propriamente ditos e o fato econômico que originou os créditos. Do exame dos
documentos apresentados ainda na fase de auditoria fiscal verificou-se que a fiscalização acatou
diversos depósitos como efetivas transferências do contribuinte para as empresas conforme
alegado e com base nas declarações emitidas pelas madeireiras localizadas no estado do Pará.
Também foi consignado que, especificamente quanto aos documentos colacionados à peça
impugnatória, diferentemente dos demais casos acatados pela fiscalização, não consta nenhuma
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

declaração emitida pela madeireira, que permitisse o cotejo com tais depósitos, para fins de
comprovação do respectivo lastro e origem. Assim, em que pese os comprovantes de depósitos
apresentados, não é possível cruzar os valores depositados com aqueles declarados pela empresa,
justamente porque o contribuinte não providenciou a citada declaração.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto à ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de elementos que efetivamente as comprovassem. O
recorrente apenas remete aos recibos de depósitos que foram apresentados juntamente com a
peça impugnatória e que foram objeto de minuciosa apreciação no julgamento de piso, cuja
decisão não merece reparo. Destaco ainda o fato de que em tais depósitos, em sua grande
maioria, consta como depositantes os próprios favorecidos, quais sejam, uma madeireira e uma
pessoa física apontada pelo autuado como sócio de tal madeireira. Também não consta qualquer
declaração dos favorecidos quanto à natureza de tais depósitos. Diferentemente dos demais casos
em que o contribuinte alega ter ocorrido pagamento a outras madeireiras, com apresentação de
declarações das beneficiárias quanto a tal situação e o motivo dos recebimentos. Noutro giro, nas
planilhas apresentadas pelo próprio recorrente, constantes do recurso, é evidente que os valores
dos recibos de depósitos apresentados não possuem qualquer coincidência com os valores
relativos aos depósitos objeto da autuação. Nos termos da legislação de regência, as
determinações que individualizam um depósito são em regra a sua data e valor, não sendo
possível uma comprovação individualizada caso não haja coincidência de data e valor entre o
crédito e a sua alegada origem. Mesmo porque, uma fonte de rendimento não exclui a
possibilidade de outras, formais ou informais, lícitas ou não. Assim, não cabe considerar como
prova da origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada e por
meio de documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte. Dessa
forma, tais documentos em nada contribuem para comprovar a origem ou natureza de
movimentação de recursos na conta do recorrente, posto que não lastreados ao contribuinte.
Caberia ao autuado, instruir sua defesa com elementos aptos a comprovar, com
documentação hábil suas alegações, entretanto, não foram apresentados documentos que
comprovem a efetiva origem dos recursos, situação esta que autoriza a aplicação da hipótese
constante do acima reproduzido art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, devendo assim ser mantida a
autuação.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
É questionado o percentual da multa aplicada, sob argumento de que somente
seria aplicável quando houver intuito de fraude, de forma que, face a ausência de qualquer prova
de dolo e, como fraude não se presume, a imposição de multa deveria ser afastada integralmente.
A presente notificação foi lavrada em face da constatação do não recolhimento do
IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o inciso I, do art. 44, Lei
no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de lançamento de ofício será
aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, situação
esta caracterizada no presente lançamento. Não há qualquer subordinação à constatação de dolo,
fraude ou simulação para efeito de aplicação de tal multa no percentual de 75%, sendo
equivocado o entendimento do contribuinte.
Portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade
administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da
situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.802 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000205/2010-35

tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos
legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital